Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-30.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006602-30.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 05.917.486/0001-40 (EMBARGANTE), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), JULIA LAMEGO FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 057.394.925-56 (ADVOGADO), ACCESS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.945.804/0001-91 (EMBARGADO), ELVES DAGOSTINI GOULART - CPF: 009.285.212-22 (ADVOGADO), FRANCISCO SERGIO DAY DE TOLEDO - CPF: 442.274.346-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação monitória.

A embargante sustenta omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC, a inversão do resultado da demanda impõe também a redistribuição do ônus da sucumbência.

O acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença, deveria ter afastado a condenação imposta à parte autora, atribuindo à parte ré a responsabilidade pelas custas e honorários.

Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para promover a adequada complementação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre a redistribuição da sucumbência.”
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A., em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reformado integralmente a sentença, não se manifestou acerca da redistribuição do ônus sucumbencial e da fixação dos honorários advocatícios, anteriormente impostos à parte autora.

Decurso do prazo se apresentação de contraminuta pela embargada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso, assiste razão à embargante.

Isso porque a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Todavia, o v. acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição e reformando integralmente a sentença, sem, contudo, se pronunciar sobre a sucumbência, o que configura omissão relevante.

Com a reforma do julgado, resta invertido o resultado da demanda, impondo-se, como consequência lógica, a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão, a fim de inverter o ônus sucumbencial, atribuindo à parte ré o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025